Tribunal: TJBA
Processo: 0394584-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0394584-17.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA DA CRUZ Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental no valor de R$ 6.949,88, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Discute-se a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais fundadas em multas ambientais de baixo valor, considerando a natureza não tributária do crédito, bem como o caráter punitivo e pedagógico da sanção ambiental. III. Razões de decidir 3. Afastada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de prejuízo, já que o contraditório foi plenamente exercido na via recursal. 4. O crédito exequendo refere-se a sanção administrativa por infração ambiental, de natureza não tributária, decorrente do poder de polícia estatal. 5. O Tema 1.184/STF trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor relativas a créditos tributários, não abrangendo, portanto, multas ambientais. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção por inércia, também se aplica exclusivamente a créditos tributários. 7. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Federais reconhece que a execução de multa ambiental, ainda que de pequeno valor, é legítima diante do caráter educativo da sanção. 8. A continuidade da execução é medida que reforça a supremacia do interesse público ambiental e a efetividade da política de proteção ambiental. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A multa ambiental, por sua natureza não tributária e função punitiva e educativa, não se submete ao entendimento firmado no Tema 1.184 do STF nem à Resolução CNJ nº 547/2024. 2. É legítima a continuidade da execução fiscal para cobrança de multa ambiental, ainda que de valor inferior a R$ 10.000,00." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0394584-17.2013.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, sendo apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e, apelada JOSE CARLOS FERREIRA DA CRUZ. ACORDAM os desembargadores integrantes da primeira câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça